Tribunal: TJDFT
Processo: 0744126-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0744126-25.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PITE S/A AGRAVADO: VALERIA GONCALVES MENDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 52399000) interposto por PITE S/A contra a decisão proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de conhecimento proposta pela parte agravante em desfavor de VALÉRIA GONÇALVES MENDES, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela pessoa jurídica requerente. Eis o teor do decisório combatido (ID 172547158 dos autos originários): Ao apreciar a petição inicial, este Juízo proferiu o despacho do ID: 152031181, determinando a intimação da parte autora a fim de comprovar que faz jus à obtenção da gratuidade de justiça, tendo sido juntada a petição do ID: 154605763, à qual foram anexados os documentos do ID: 154605765. Esse foi o bastante relatório. Decido. O art. 5.o, inciso LXXIV, da CR/1988, prescreve que o Estado prestará assistência jurídica integral àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Em se tratando de pessoa jurídica, é admissível o pleito gracioso, desde que demonstradas determinadas circunstâncias que não se confundem com os critérios legais referentes à pessoa natural. Trata-se de medida excepcional. O col. Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de decidir que “é ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, mostrando-se irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente” (AgRg no AREsp 642.623/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 20.10.2015, DJe 27.10.2015). Veja-se, ainda, o teor do Enunciado n. 481, da súmula do col. STJ: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais." Por isso, a parte autora foi regularmente intimada para comprovar que faz jus à obtenção da gratuidade de justiça; porém, não cumpriu o que lhe foi determinado pelo despacho em referência, tampouco justificou a impossibilidade de fazê-lo. Por outro lado, verifico que a parte autora não demonstrou a existência de despesas extraordinárias que lhe minguassem a capacidade financeira, de modo a amparar seu pedido, sobretudo porque seu capital social integral corresponde ao vultoso montante de R$ 180.465.000,00 (cento e oitenta milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil reais), conforme se vê de seu Estatuto Social (ID: 148740975, p. 2), sendo que seu objeto social atividades industriais e comerciais de álcool e seus derivados (ID: 148740975, p. 1), ou seja, fabricação de álcool. Desse modo, a parte autora não faz jus ao almejado benefício legal. Nesse sentido, confira-se o teor dos seguintes r. acórdãos-paradigmas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, pode abranger todos ou apenas alguns atos processuais, com a dispensa do custeio da integralidade das custas e despesas do processo ou com a redução proporcional destas na situação em que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, §5o, do CPC). 2. Nos termos da Súmula 481 do STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 3. Se inexiste prova nos autos de que a pessoa jurídica não possui capacidade de arcar com as custas do processo, revela-se acertada a decisão que indefere o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e determina o recolhimento das custas. 4. A gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada pelo magistrado. A avaliação deve ser feita caso a caso, de modo a coibir a formulação de pedidos descabidos, por pessoas que nitidamente não se enquadram nas hipóteses legais. 5. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJDFT. Acórdão n. 1041255. 07095830620178070000, Relator: SANDRA REVES, 2.a Turma Cível, data de julgamento: 23.8.2017, publicado no DJe: 30.8.2017). AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INÉRCIA DA PARTE. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS SOLICITADOS. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E COOPERAÇÃO. CONDUTA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3.o e 4.o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. 2. Adequado o indeferimento do benefício requerido, quando a parte, intimada a comprovar sua hipossuficiência, deixa transcorrer in albis a prazo concedido, sem prestar os esclarecimentos solicitados pelo Juízo. 3. Não merecem acolhimento os novos argumentos apresentados no recurso, quando insuficientes para infirmar as informações constantes nos autos e, ainda, totalmente desprovidos de documentação comprobatória. 4. A total falta de comprometimento no atendimento às determinações judiciais evidencia que o agravante não adota comportamento condizente com os princípios da boa-fé e cooperação processuais, de observância obrigatória a todos os sujeitos do processo. 5. Se não há nos autos elementos aptos a afastar a condição financeira do agravante para arcar com as despesas processuais, inviável a concessão da gratuidade de justiça. 6. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJDFT. Acórdão n. 1669690, 07383195820228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 28.2.2023, publicado no DJe: 9.3.2023). [...] Por esses fundamentos, indefiro a gratuidade de justiça à parte autora. Intime-se para recolhimento das custas processuais dentro do prazo legal, sob pena de indeferimento da petição inicial, com o cancelamento da distribuição. Em suas razões, a recorrente sustenta que seus ativos são consolidados em lotes, sendo que eventual alienação para pagamento de custas, neste momento, findaria em bloqueio judicial dos mais de 1.500 execuções fiscais, nas quais a agravante litiga. Informa que não há liquidez em caixa e que apresentou documentos que demonstram a sua impossibilidade momentânea de suportar o ônus da demanda, apesar de possuir patrimônio. Requer a concessão de tutela de urgência para que lhe seja concedido o beneplácito. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Diploma Processual, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, constato que se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência vindicada. Cediço que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de concessão da benesse, a pessoa jurídica deve comprovar de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais. Esse posicionamento se coaduna com o teor do Enunciado da Súmula 481, editada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a seguir transcrito: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. A propósito, reveja-se recente julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) externando a jurisprudência pacífica da cognominada Corte Cidadã: TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO QUE DEPENDE DE PRÉVIA CONCESSÃO DE PRAZO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE PARA ARCAR COM OS CUSTOS DA APELAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 99, § 2o, DO CPC FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DO CONTEXTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que é possível a concessão do benefício de gratuidade da justiça à pessoa jurídica desde que seja comprovada a precariedade de sua situação financeira, já que é relativa a presunção de miserabilidade. 2. Também é entendimento desta Corte Superior que o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça depende de prévia intimação para que a parte requerente proceda à juntada de documentos hábeis a comprovar a sua hipossuficiência, conforme determina o art. 99, § 2o, do CPC. 3. O Tribunal de origem, com apoio no material fático-probatório constante dos autos, consignou que havia sido determinada a intimação da parte agravante a fim de que ela comprovasse o preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão de tal benesse, consoante se depreende do despacho de 23/6/2019, trazendo aos autos os documentos ali indicados para consubstanciar a gratuidade judiciária pleiteada. Ocorre que, apesar de devidamente intimada, a recorrente não cumpriu o referido comando, deixando de anexar tais documentos (fl. 1.050). Desconstituir tal premissa implicaria o necessário reexame de provas, o que é vedado nesta oportunidade segundo o que dispõe a Súmula 7/ STJ. 4. Agravo interno da empresas a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.130.383/SE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023.) (g.n.) Nos autos em exame, a recorrente apresenta extrato emitido pela Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, no qual consta o total de débitos fiscais em R$ 19.972.656,42 (dezenove milhões e novecentos e setenta e dois mil e seiscentos e cinquenta e seis reais e quarenta e dois centavos – ID 52399005, p. 223). A Certidão Positiva de Distribuição (ações cíveis) de 1a e 2a Instâncias, emitida pelo setor competente desta egrégia Corte, em 20/10/2021, certifica a existência de mais de mil execuções fiscais envolvendo a pessoa jurídica agravante (ID 52399005, pgs. 224/299). Além disso, tem-se a informação em impresso emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, de ID 52399005 (p.4), de que a postulante está inativa, emprestando credibilidade à declaração de ID 52399005 (p. 1), de escritório de contabilidade particular, no sentido de que inexistiu faturamento no ano de 2022. Nesse contexto, entendo que há prova suficiente a demonstrar que o pagamento das despesas processuais se encontra além de suas possibilidades financeiras, ainda que conste em seu Estatuto Social o capital social integral no importe de cerca de cento e oitenta milhões de reais, eis que tal dado não expressa a capacidade financeira atual da parte autora, até porque as certidões de ônus colhidas apontam que recaem penhoras sobre muitos dos bens que integram o seu patrimônio (ID 52399005, p. 9). Portanto, a agravante comprovou a contento a situação econômica crítica em que encontra desde 2021, com patrimônio em que os débitos superam em muito os seus ativos societários. Daí porque, diante da existência de fortes indícios, em sede de delibação sumária, de que o pagamento das custas do processo é efetivamente oneroso, a melhor solução que se alvitra é o deferimento do pedido de gratuidade. Com essas razões, defiro a liminar para obstar os efeitos da decisão agravada, até ulterior pronunciamento. Comunique-se o douto Juiz da causa e intimem-se, sendo a parte recorrida para, querendo, responder ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do Código de Processo Civil). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador